Tribunal: STF
Processo: ARE 1493345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PAD. PENA DE DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINSTRATIVO. REGULARIDADE DO PAD. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença que nos autos da ação ordinária, processo nº 000063476- 82.2017.8.17.2001, julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    2. Cinge-se a controvérsia à análise do direito do apelante em ser reintegrado aos quadros de servidores públicos do Estado de Pernambuco, após afastamento de suas funções, por PAD.



    3. A sentença entendeu pela improcedência do pedido, entendendo pela independência entre as esferas administrativa e penal, bem como pela não interferência na esfera administrativa da extinção da ação penal em razão da prescrição.



    4. Exsurge dos autos que o autor apelante, servidor público estadual, respondeu, pelo crime de peculato culposo, por fato imputado ocorrido em 21.04.2007, a ação penal distribuída em 2016, e que em razão da prescrição da pretensão punitiva, julgou extinta a punibilidade do ora apelante ( ID 17642497).



    5. Importa considerar que na ação penal extinta, o crime imputado ao autor apelante foi o de peculato culposo ( artigo 312, §2º do CPB), e, no PAD, a pena aplicada de demissão aplicada ao servidor foi fundada nos incisos VIII - 2ª parte ( praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função de policial), XXV – 1ª parte ( trabalhar incorretamente de modo intencional, com o fim de prejudicar o andamento do serviço, ou negligenciar no cumprimento dos seus deveres) e XLVIII ( cometer qualquer infração penal que, por sua natureza, característica e configuração, seja considerada como infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial).



    6. É certo que o fato foi o mesmo. Indiscutível, porque já pacificado na doutrina e jurisprudência, sobre a independência das esferas administrativa e penal; somente havendo influência desta naquela quando há absolvição por negativa da autoria ou por negativa do fato.



    7. Na situação posta, a sentença penal foi de extinção da punibilidade em razão da prescrição; de modo que, não foi julgado sobre a autoria ou o fato e sua ilicitude; ipso facto, não se podendo falar em absolvição no sentido estrito, e, capaz de repercutir na esfera administrativa. Lado outro, a Lei Estadual nº 6.123/68, específica dos servidores públicos do Estado de Pernambuco, prevê: Art. 209 - Prescreverão: I - em um ano, as faltas sujeitas à pena de repreensão;II - em dois anos, as faltas sujeitas à pena de suspensão;III - em quatro anos, as faltas sujeitas às penas de destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.§ 1º - A falta também prevista como crime prescreverá juntamente com este.§ 2º - O curso da prescrição começa a fluir da data do fato punível disciplinarmente e se interrompe pelo ato que determinar a instauração do inquérito administrativo.§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. § 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.



    8. Como já dito, os autos denotam que o apelante cometeu, em 21.04.2007, infração administrativa, também tipificada do Código penal (art. 312, §2º ).Exsurge dos autos que a autoridade administrativa, em 31.08.2016, no cumprimento de seu dever e para fins de punição disciplinar, com fundamento nos incisos VII, VIII , XXV, XLVVI, XLVIII do artigo 31 da Lei nº 6.425/72 ( Estatuto dos Policiais Civis do Estado), determinou a instauração do PAD, sob nº 2016.13.5.001418 , contra o autor apelante, em razão do conhecimento, em 12.07.2016 do fato que lhe foi imputado como infração penal, que por sua natureza, característica e configuração, é considerada como infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função polícia, e ocorrido enquanto o mesmo era servidor público da ativa. Assim, tem-se que o PAD (nº 2016.13.5.001418) foi instaurado em razão do conhecimento, pela administração pública, do indiciamento, do autor apelado, com a consequente propositura de ação penal. Sendo assim, tomando como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data do conhecimento pela administração do fato punível disciplinarmente, bem como que o mesmo é uma infração penal cuja punibilidade foi extinta por prescrição na ação penal própria, e, que a pena in abstrato para o crime imputado é a máxima de detenção de 01 ano, a alegada prescrição punitiva da administração não existe. Explico.



    9. Os autos denotam que: o fato ocorreu em 21.04.2007; a administração pública tomou conhecimento do indiciamento por tal fato, objeto da denúncia que iniciou a ação penal, sob processo nº 0000923-46.2016.8.17.8043, em 12.07.2016, instaurando, em 31.08.2016, o PAD nº2016.13.5.001418, para disciplinar o servidor, ora recorrente, que indiscutivelmente enquadrou-se nos incisos VIII, XXV e XLVIII, do artigo 31 da Lei nº 6.425/72 (Estatuto dos Policiais Civis do Estado).Portanto, nos termos do artigo 209, § 2º da Lei nº 6.123/68, o início para a contagem do prazo prescricional tendo sido 12.07.2016, e, nos termos dos artigos 109, V, do CPB c/c o § 1º do artigo 209 da Lei nº 6.123/68 sendo de 04 anos o prazo prescricional para a falta; inexiste a alegada prescrição administrativa.



    10. Quanto o argumento do apelante sobre a possibilidade de revisão pelo judiciário do mérito administrativo em razão do mesmo fato investigado nas esferas criminal e administrativa, considero que prevalece a proibição de violação à separação dos poderes, de modo que não é permitida a ingerência do Judiciário no mérito administrativo. Somente havendo ilegalidade no processo administrativo disciplinar, é possível ao Judiciário ingerir-se a fim de corrigir os vícios ocorridos. Não é a hipótese. O PAD transcorreu sem vícios ou violação a direitos, respeitadas a ampla defesa e contraditório. A revisão da pena de demissão imposta ao autor apelante, enquanto inexistentes quaisquer ilegalidades no procedimento disciplinar, ou prescrição, ou ainda, sentença absolutória por negativa de autoria ou negativa do fato, implica na ingerência do Judiciário no mérito administrativo, com reexame da matéria fato-jurídica analisada no PAD.



    11. Apelo improvido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV e 7º, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º e 7º, IX, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente